Tribunal: STF
Processo: Rcl 37077
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, em face de acórdão mediante o qual a Turma Recursal de Pinheiro/MA, nos autos do Processo nº 0800662- 86.2018.8.10.0052, que, ao determinar o pagamento do percentual de 14,13% no vencimento do servidor, com fundamento na isonomia e em interpretação da Lei Estadual nº 9.561/2012, teria ofendido às Súmulas Vinculantes 4 e 37.
    Aduz-se que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base em equiparação remuneratória viola o postulado da separação dos Poderes e a Súmula Vinculante 37. 
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a cassação do referido ato.
    Em 26.9.2019, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo nº 0800662-86.2018.8.1.0052 até o julgamento final desta reclamação (eDOC 13).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16).
    Em contestação, sustenta a parte beneficiária que, quando se trata de reajuste geral anual, a legislação não pode estabelecer aumentos diferenciados a determinados setores ou categorias do funcionalismo público, sob pena de afronta à isonomia, e que a hipótese dos autos “cuida-se apenas do reconhecer que o Beneficiário faz jus ao reajuste estabelecido pelo próprio Poder Executivo por meio da Medida Provisória [estadual] nº 116/2012, dado o seu caráter de revisão geral remuneratória”  (eDOC 31, p. 5/6).
    Dispensei a remessa à Procuradoria-Geral da República, por já haver em processos análogos parecer. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme destacado ao deferir a medida liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A decisão ora reclamada assim apreciou a matéria (eDOC 10, p. 2/3):
    “5. A Medida Provisória Estadual n° 116/2012, convertida na Lei Estadual nº 9.561/2012, concedeu expressamente acréscimo remuneratório com índice de 14,13% apenas para determinados seguimentos de servidores públicos, em desrespeito ao princípio constitucional da isonomia. Não se pode acolher o argumento de que referida medida provisória concedeu simples reajuste de remuneração, sem caráter de revisão remuneratória geral, visto que para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores há a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentária, conforme exigência da Constituição Federal em seu art. 169, § 1º, I e II. Por sua vez, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos é assegurada anualmente pela Constituição da República, nos termos do já citado artigo 37, inciso “X”, e também pela Constituição do Estado do Maranhão, em seu art. 19, inciso “X”, devendo ser concedida em índice suficientemente capaz de recompor o poder aquisitivo dos vencimentos e independe de lei específica e de prévia dotação orçamentária. 6. Desta feita, verifica-se que a Medida Provisória Estadual nº 116/2012 (transformada na Lei nº 9561/2012), cuidou de autêntica revisão geral remuneratória, devendo se assegurar ao recorrido o direito de reajuste em seus vencimentos, no percentual de 14,13% nela estabelecido, visto a revisão de remuneração de servidores com distinção de índices para setores ou categorias do funcionalismo público afigura-se inconstitucional por violação da isonomia. 7. Instado a se manifestar, não está o Judiciário a exercer indevidamente a função legislativa ou, sob o fundamento de isonomia, conceder aumento remuneratório não previsto em lei específica. No caso em exame, cuida-se apenas do reconhecer que o autor faz jus ao reajuste estabelecido pelo próprio Poder Executivo por meio da Medida Provisória nº 116/2012, dado o seu caráter de revisão geral remuneratória. Afronta à Sumula Vinculante nº 37 que não se verifica. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.”
    A fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento. O acórdão reclamado, ao considerar que a Lei 9.561/2012 constituiu-se em verdadeira revisão geral remuneratória e, com fundamento em suposta violação ao princípio da isonomia, ao reconhecer que a parte ora beneficiária faz jus ao reajuste de 14,13% nela referido, deixou de observar a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, consolidada na Sumula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 
    No mesmo sentido, cito julgamentos de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.284-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS 1.000/2009 E 1.121/2011 DO MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. REAJUSTES DE 17,74% E 18,33%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA isonomia. OFENSA À SUMULA VINCULANTE 37. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.818-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018)
    Referente à legislação do Estado do Maranhão ora em análise, no mesmo sentido: Rcl 33.164, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.3.2019; Rcl 30.459, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.5.2018 e Rcl 33.163, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.3.2018.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente